Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748772-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIRENE LUCENA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de isenção da contribuição previdenciária sobre os valores devidos à Agravante, decorrentes do pagamento retroativo do valor incorporado da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em sua aposentadoria, ao argumento de que, entre outros, as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 188481066, na origem) revelavam que até agosto de 2023 a Autora contribuía normalmente com a previdência social, de modo que eventual isenção não alcançava o valor executado no processo, que se referia ao pagamento retroativo a dezembro de 2022 (ID 215211701, na origem). Todavia, compulsando atentamente as mencionadas fichas financeiras e confrontando-as com os contracheques anexados (ID 188481065, na origem), observa-se divergência de informações. A título de exemplo, na ficha financeira referente à competência de 2023 (ID 188481066, págs. 15/16, na origem), nos meses de janeiro a agosto, constam valores variados nos campos “IRRF” e “INSS”, sugerindo descontos a esses títulos, os quais zeram a partir do mês de setembro, conforme pontuado pelo d. Juízo a quo. Já no contracheque de junho/2023 (ID 188481065, pág. 1, na origem) constam proventos brutos de R$ 5.051,17 (cinco mil e cinquenta e um reais e dezessete centavos) e descontos totais de R$ 1.111,90 (mil cento e onze reais e noventa centavos), sendo R$ 48,51 (quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) a título de mensalidade do SINDPRO/DF e R$ 1.063,39 (mil e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) a título de empréstimo junto ao banco BRB, remanescendo valores líquidos de R$ 3.939,27 (três mil novecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), sem qualquer menção a descontos decorrentes de imposto de renda ou contribuição social. Nesse cenário, tendo em vista a divergência de informações e que as referidas fichas financeiras subsidiaram o entendimento externado pela MM Magistrada na primeira instância, impõe-se o esclarecimento da questão para melhor elucidação do caso. Assim, em observância ao dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do CPC/15, ao Distrito Federal para se manifestar sobre esse ponto, informando se houve ou não descontos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária nos proventos da Agravante, e, sendo ela isenta, a partir de quando foi implementada a isenção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator